Tribunal: STF
Processo: ADI 5814
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-06
Data de publicação: 2019-02-06

Ementa:
Ementa: Processo Constitucional. Agravo Regimental em Ação direta de inconstitucionalidade. Desprovimento.



1. As prerrogativas processuais dos entes públicos, tal como prazo recursal em dobro e intimação pessoal, não se aplicam aos processos em sede de controle abstrato. 



2. Agravo regimental não provido.